Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719355-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA, ROSANA ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP D E S P A C H O Os embargantes João Orivaldo de Oliveira e Rosana Alves de Oliveira pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 13:12:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator